Tribunal: TJMT
Processo: 1012571-94.2019.8.11.0015
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-07-28
Data de publicação: 2021-07-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1012571-94.2019.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contratos Bancários, Indenização por Dano Moral, Bancários, Empréstimo consignado]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[THEREZINHA FAGUNDES FERGS - CPF: 013.608.151-71 (APELANTE), LUIZ FERNANDO CARDOSO RAMOS - CPF: 700.575.241-49 (ADVOGADO), BANCO ITAU CONSIGNADO S.A. - CNPJ: 33.885.724/0001-19 (APELADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO - CPF: 966.587.381-49 (ADVOGADO), BANCO ITAU CONSIGNADO S.A. - CNPJ: 33.885.724/0001-19 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS –– EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – CONTRATAÇÃO NÃO DEMONSTRADA – DANO MORAL NÃO CONFIGURADO – SENTENÇA MANTIDA –
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

O dano moral diz respeito ao prejuízo decorrente da dor imputada a uma pessoa, em razão de atos que, indevidamente, ofendem seus sentimentos de honra e dignidade, que provocam mágoa e atribulações na esfera interna pertinente à sensibilidade moral, o que não se vislumbra no caso dos autos.

Não há falar em dever indenizatório a título compensatório ante a ausência de descontos indevidos.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação cível interposta por THEREZINHA FAGUNDES FERGS, visando modificar a sentença proferida pelo Juízo da 4a Vara Cível da Comarca de Sinop que, nos autos da Ação Declaratória de Inexigibilidade de Desconto em Folha de Pagamento c/c Repetição de Indébito e Danos Morais n. 1012571-94.2019.8.11.0015, ajuizada em face de BANCO ITAÚ CONSIGNADO S. A., julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para reconhecer a inexistência de relação jurídica entre as partes. Ante a sucumbência mínima da parte requerida, condenou a parte autora ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, ficando suspensa a exigibilidade por força das benesses da assistência judiciária.

Em suas razões, de Id. 87348985, a apelante sustenta a necessidade de fixação de indenização por dano moral, visto que o banco requerido realizou descontos consignados do seu benefício previdenciário, sem que houvesse qualquer tipo de contratação.

Argumenta que a ausência de condenação por danos morais não surtirá o pretendido efeito dissuasório e que o banco recorrido poderá continuar a adotar tais práticas, pois, ao fim e ao cabo, a referida prática restará lucrativa.

Forte nestes argumentos, pugna pelo provimento do recurso a fim de ser fixada indenização por danos morais no valor de R$10.000,00 (dez mil reais).

As contrarrazões foram apresentadas, no Id. 87348989, por meio das quais a parte adversa requer a manutenção da sentença.

Sem preliminares.

É o relatório.

Peço dia para julgamento.

Desembargador DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Colenda Câmara

A celeuma recursal reside quanto à existência de dano moral indenizável nas ações que envolvem desconto de empréstimo consignado não contratado.

O dano moral diz respeito ao prejuízo decorrente da dor imputada a uma pessoa, em razão de atos que, indevidamente, ofendem seus sentimentos de honra e dignidade, que provocam mágoa e atribulações na esfera interna pertinente à sensibilidade moral.

Ou seja, o dano moral indenizável deve corresponder à violação dos direitos referentes à dignidade humana, cuja doutrina especializada e a jurisprudência dominante vêm entendendo que a consequência do dano se encontra ínsita na própria ofensa, porquanto deflui da ordem natural das coisas, tomando-se como parâmetro a vida comum das pessoas ou empresa.

Entretanto, apesar do possível transtorno suportado pela consumidora/recorrente com a cobrança de valores tidos por ilegais, a jurisprudência tem se firmado no sentido de que suposto ilícito contratual, isoladamente considerado, não é capaz de ensejar danos morais indenizáveis, senão vejamos:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E OBRIGAÇÃO DE FAZER – AUSÊNCIA DE PROVA DO ATO ILÍCITO E DOS DANOS – DESCUMPRIMENTO DO ART. 373, I, DO CPC – JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE A PEDIDO DA PARTE AUTORA – FALTA DE PRESSUPOSTOS DA RESPONSABILIDADE CIVIL – INEXISTÊNCIA DE DEVER REPARATÓRIO – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. O ônus da prova é regra fundamental em nosso Estado Democrático de Direito que atrai para a parte autora o encargo de provar de forma robusta o direito e prejuízos alegados. Não se desincumbindo desse ônus ante a não demonstração da existência de fato constitutivo do direito do autor, a não concessão de indenizações é a medida que se impõe. Quando a parte autora pugna pelo julgamento antecipado da lide e o Juízo a quo assim procede, decidindo pela improcedência da demanda por ausência de provas, não há que se falar em desrespeitos com as normas processuais ou com os princípios constitucionais. O dano moral e material exigem prova cabal e inequívoca de três pressupostos essenciais: conduta lesiva do agente (ato ilícito), nexo causal e prejuízo efetivo (dano). Ausente um destes requisitos, inviável deferir-se a reparação”
(N.U 0003795-92.2018.8.11.0004, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DES. DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 12/02/2020, publicado no DJE 17/02/2020).

Não fosse o bastante, os documentos juntados na inicial demonstram que o lançamento indevido do empréstimo consignado não teve qualquer repercussão jurídica no patrimônio e na vida da recorrente, de modo que não há falar em indenização extrapatrimonial.

A propósito, colaciono aresto que bem enfrentou questão semelhante,
verbis
:

“AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO PRELIMINARES –SUSPEIÇÃO DO MAGISTRADO –– AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO DA SENTENÇA – CERCEAMENTO DE DEFESA – REJEITADAS - JUSTIÇA GRATUITA – PESSOA FÍSICA – COMPROVAÇÃO DE INSUFICIÊNCIA DE RECURSOS – BENEFÍCIO CONCEDIDO - DESCONTOS INDEVIDOS EM PROVENTOS DE APOSENTADORIA DECORRENTE DE EMPRÉSTIMO INEXISTENTE – CONTRATO CANCELADO E EXCLUÍDO ANTES DE EFETIVADO QUALQUER DESCONTO – ÔNUS QUE A PARTE AUTORA NÃO SE DESINCUMBIU – AUSÊNCIA DE ATO ILÍCITO – DANO MORAL NÃO CONFIGURADO – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. [...] demonstrada a ausência de descontos do benefício previdenciário do autor, referente a empréstimo consignado, a manutenção da sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais é medida que se impõe. Não há falar em dever indenizatório a título compensatório ante a ausência de descontos indevidos”
(TJ-MT - AC: 10001915520188110021 MT, Relator: Gilberto Lopes Bussiki, Data de Julgamento: 27/03/2019, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 01/04/2019).

Conquanto os fatos relatados na inicial possam ter causado aborrecimentos a apelante, inexiste prova de abalo moral capaz de gerar constrangimento, configurando tão somente incômodo inerente à vida em sociedade.

Em resumo, à míngua de quaisquer motivos que infirme ou fragilize a tese empossada, impõe-se a manutenção da sentença que bem declarou a inexistência de relação jurídica e afastou o reconhecimento do dano moral.

Dispositivo
.

Com estas considerações, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

Nos termos do art. 85, § 11, do CPC, majoro a verba honorária sucumbencial para 15% sobre o valor atualizado da causa, ficando suspensa a exigibilidade por força das benesses da assistência judiciária.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/07/2021